Tribunal: TJPA
Processo: 0004274-26.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004274-26.2017.8.14.0008

APELANTE: PAULO SERGIO FURTADO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0004274-26.2017.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Barcarena

APELANTE:
PAULO SERGIO FURTADO MENDES
(Adv. Cleverson Jorge Palha de Pinho – OAB/PA nº 21.704)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP

–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante em posse dos bens subtraídos das vítimas e da arma de fogo de fabricação caseira utilizada no delito, bem como pela prova oral carreada com oitiva das vítimas na fase investigativa e, em juízo, dos policias responsáveis pela prisão do réus, todos apontado o ora apelante como um dos autores do delito –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO SERGIO FURTADO MENDES
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP,
cominando a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto e 120 (cento e vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, na data de 02 de abril de 2017, por voltas das 16h, no bar Dona Maria, localizado na Rua dos Bombeiros, cidade de Barcarena, os denunciados

PAULO SERGIO FURTADO MENDES E ELDON CHRISTIAN FREITAS COSTA (que durante a instrução descobriu-se chamar em verdade LEONARDO TINOCO FERREIRA) chegaram de motocicleta e anunciaram assalto, sendo que LEONARDO, com uso de arma de fogo, ameaçou de morte todos, enquanto seu comparsa PAULO SERGIO subtraia os pertences das vítimas VALMIR PEDROSA DO CARMO, PAULO ROBERTO FREIRE e SILVANIO GERALDO LIMA, após o que fugiram do local. A vítima Valmir pegou o carro e perseguiu os assaltantes, acionando a polícia militar, que conseguiu prender os denunciados num posto de gasolina na posse dos objetos roubados.

Após a instrução, PAULO SERGIO FURTADO MENDES e LEONARDO TINOCO FERREIRA foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, sendo-lhes
cominadas penas de idêntico
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto e 120 (cento e vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
. Apenas
PAULO SERGIO FURTADO MENDES recorreu da sentença condenatória.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réus em flagrante em posse dos celulares e documentos subtraídos das vítimas e da arma de fogo de fabricação caseira utilizada na prática delitiva, conforme registrado no

auto de apresentação e apreensão de objeto às fls.30 dos autos digitalizados, bem como pela prova oral carreada, com oitiva na fase investigativa das vítimas VALMIR PEDROSA DO CARMO, PAULO ROBERTO FREIRE e SILVANIO GERALDO LIMA e, em juízo, dos policiais
THIAGO NAVARRO QUEMEL e FREDSON NUNES DOS SANTOS, responsáveis pela prisão dos réus em flagrante, todos indicando de forma unívoca e coerente
o réu como um dos autores do delito e comprovando os termos da acusação.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória,
inviabilizando o pleito absolutório
sob tal fundamento.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto e 120 (cento e vinte) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023